Tribunal: TJSP
Processo: 1017396-32.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Apelação – Direito autoral – Ação indenizatória – Publicação por portal de notícias, de matéria alheia, sem autorização do autor – Sentença que acolheu os pedidos deduzidos, dentre eles verba indenizatória por dano moral – Irresignação do autor, postulando majoração da verba e modificação do termo inicial dos juros moratórios e do valor dos honorários advocatícios – Êxito do recurso –

Ementa:
Apelação – Direito autoral – Ação indenizatória – Publicação por portal de notícias, de matéria alheia, sem autorização do autor – Sentença que acolheu os pedidos deduzidos, dentre eles verba indenizatória por dano moral – Irresignação do autor, postulando majoração da verba e modificação do termo inicial dos juros moratórios e do valor dos honorários advocatícios – Êxito do recurso – Elevação da verba indenizatória, para adequação ao fato danoso, usurpação de trabalho intelectual – Juros de mora devem ser computados desde ocorrência do ato lesivo, a teor da Súmula 54 do STJ – Honorários Advocatícios que comportam majoração, para remunerar a contento o trabalho desenvolvido – Desnecessidade de publicação sobre autoria do texto, que já foi retirado de circulação - Sentença reformada, em parte – Apelo parcialmente provido.